Tribunal: TJMT
Processo: 1021643-50.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021643-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 034.232.661-98 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), GIZELI DA SILVA - CPF: 652.063.981-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promoventes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido de revisão das faturas em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança, julgando procedente apenas a determinação de transferência da titularidade da Unidade Consumidora, conforme trecho que cito:

Ante o exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID nº 27641904.

2. REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 27641904, bem como
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial quanto à revisão das faturas, nos termos do artigo 487, I do CPC.

3. Entrementes
,
JULGAR PROCEDENTE o pedido de troca de titular, para determinar que a parte ré efetive a transferência da titularidade da Unidade Consumidora em questão, bem como dos débitos dela provenientes, para o nome da autora
GIZELE DA SILVA
, a partir do mês de dezembro de 2019, no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 3.000,00.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

As partes promoventes interpuseram recurso inominado e, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o imóvel, bem como que demonstraram que buscaram a Recorrida com o intuito de solucionar o caso.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação a gratuidade da justiça e preliminar de violação do princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que as promoventes não demonstraram a situação financeira que lhes autorizam a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que as Recorrentes apontam de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visam à reforma da sentença para julgar totalmente procedente a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de 07/2019, no valor de R$ 393,81 (trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), 08/2019, no valor de R$ 491,14 (quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos), 09/2019, no valor de R$ 548,01 (quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo), 10/2019, no valor de R$ 589,58 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), 11/2019, no valor de R$ 638,32 (seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), pois entendem que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo.

Além disso, se refere a pleito de transferência de titularidade da UC, posto que na inicial a promovente Vanessa Dellany Aparecida da Silva Lima relata que ocupou o imóvel somente até 11/2019, sendo que a partir de então a promovente Gizeli da Silva passou a ocupá-lo. Atestam que buscaram a empresa promovida para solicitar a transferência de titularidade, porém, mesmo apresentando de todos os documentos exigidos, não tiveram êxito, conforme comprovam os protocolos apresentados na inicial.

O magistrado julgou procedente a transferência de titularidade, mas julgou improcedente a pretensão inicial de revisão das faturas com o fundamento de que as faturas não destoam da alegada média de consumo, considerando o histórico de consumo juntado em contestação. Cito trecho:

Neste caso, da análise dos fatos, tenho que a parte ré, em contestação tempestiva, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de
elementos de prova
que indicam a existência do débito e a obrigação de pagar, que atingem a esfera jurídica da parte Autora.

Em que pesem as alegações feitas pela parte autora na inicial, ressalta-se que ela passou a residir no imóvel, segundo suas alegações, em maio de 2018, sendo que, no período compreendido entre julho de 2018 a junho de 2019 (12 meses anteriores aos contestados nesta ação) a média de consumo da parte autora foi de 406 kwh, o que pode ser verificado por simples cálculos aritméticos através do consumo constante no histórico juntado com a defesa (ID nº 29362221).

Nos meses em que a parte autora pretende a revisão (julho a novembro de 2019), a média de consumo foi de 368 kwh, ou seja, o consumo das faturas contestadas é inferior ao consumo dos meses que não foram objeto de impugnação, não subsistindo a tese inicial de que em julho de 2019 o faturamento passou a ser maior que nos meses anteriores.

Insurgem-se as partes promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença são procedentes e servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

Em que pese a promovente Vanessa Dellany alegue que seu consumo era menor do que o constante nas faturas 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019 e 11/2019, conforme entendeu o magistrado na sentença, na realidade, analisando histórico de consumo é possível concluir que no período compreendido entre julho/2018 a junho/2019 a média de consumo da promovente foi de 406 kwh, ou seja, maior do que a média do período que contesta, que é de 368 kwh.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença que determinou apenas a transferência da titularidade da Unidade Consumidora deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021